Tribunal: TJSP
Processo: 0004672-91.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo em execução – Recurso contra decisão concessiva de livramento condicional.
A gravidade da conduta criminosa e o tempo de pena a cumprir também influem na decisão sobre a progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão. – Hipótese, em que a prova coligida não autoriza o livramento condicional.
Recurso provido.